Tribunal: TJSP
Processo: 1048989-74.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – Contrato de locação de automóvel – Ação declaratória de inexistência de dívida relativa a ressarcimento de danos materiais supostamente causados pela locatária ao veículo na constância da locação – Sentença de procedência – Apelo da locadora – Alegação de julgamento contrário à prova dos autos – Rejeição – Documento intitulado "parecer técnico" que foi produzido de modo unilateral,

Ementa:
APELAÇÃO – Contrato de locação de automóvel – Ação declaratória de inexistência de dívida relativa a ressarcimento de danos materiais supostamente causados pela locatária ao veículo na constância da locação – Sentença de procedência – Apelo da locadora – Alegação de julgamento contrário à prova dos autos – Rejeição – Documento intitulado "parecer técnico" que foi produzido de modo unilateral, portanto de diminuto valor probatório à luz do contraditório e da ampla defesa – Distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 1o, do CPC) na sentença que não demanda anulação, visto que, em sede recursal, a locadora não pugna pela cassação do decisório para desenvolvimento da dilação probatória – Prova do estado anterior do veículo pela locadora que se afigurava imprescindível – Desincumbência do ônus probatório em tela que não oferecia dificuldade à locadora, em especial por meio da exibição do "check-list" de entrega do automóvel ao locatário – Sentença mantida – Honorários advocatícios de sucumbência majorados – Recurso IMPROVIDO.